Tribunal: TJBA
Processo: 8005369-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005369-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RIVALDO DE SOUZA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
ALDO DE JESUS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO
. PRISÃO EM FLAGRANTE. 1)PLEITO PARA ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS.
ESPECIAL RELEVÂNCIA CONFERIDA À PALAVRA DA VÍTIMA NOS DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO.
DEPOIMENTO DE
POLICIAIS
. VALIDADE PROBATÓRIA.
2) PLEITO PARA APLICAR A
PENA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO.
DOSIMETRIA ADEQUADA.

3) PLEITO PARA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. RÉUS REINCIDENTES.
RECURSO NÃO
PROVIDO.

1. Emerge da peça inquisitorial que a vitima se encontravam no evento denominado Festival da Virada 2022, ocorrido na orla deste município, quando, após passarem pela revista obrigatória para entrada no local, o Denunciado RIVALDO colocou a mãos no bolso da calça a vítima, puxou seu aparelho celular e logo em seguida passou o aparelho para a Denunciada LUCIA CRISTINA, que guardou o objeto.

2. Analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese invocada pelos apelantes, de que deve ser absolvidos do crime que lhe é imputado, não merece guarida, pois se afigura não só completamente divorciada das provas colacionadas aos autos, como também desprovidas de qualquer fundamentação.

3
. A materialidade e a autoria, restaram demonstradas pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 6830928),
bem como pelo
depoimento das vítimas
na fase inquisitiva e judicial,
bem como pelo depoimento das testemunhas
.

4. Nos crimes contra o patrimônio, é cediço que a palavra das vítimas assume especial relevância, principalmente quando o relato se mostra harmônico e coerente entre si, corroborado pelo conjunto fático-probatório produzido.

5. Os depoimentos dos policiais militares que prendem em flagrante o réu ou participam da investigação policial desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam todos os demais testemunhos, pela proximidade ao fato (Precedentes dos Tribunais Pátrios).

6.
Dosimetria da pena também não merece reparo, vez que analisados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Pena
l .

7.Juiz
a quo acertadamente
fix
ou
o regime semiaberto, devido a reincidência d
os
Apelante
s
(art. 33, §2º, "b", CP).

8
. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº

8005369-15.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelant
e
s

RIVALDO DE SOUZA SANTANA

E
LUCIA CRISTINA CRUZ DOS SANTOS

e como Apelado

o r.
ministério público do estado DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
a
o recurso interposto, reformando de ofício a pena de multa
.